Tribunal: TJBA
Processo: 0085195-23.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0085195-23.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE CESARIO SOUZA

Advogado(s)
:
SANDRA MARA DE OLIVEIRA GUIMARAES NUNES

APELADO: Praia Grande Tranportes Ltda

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. JULGADO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DO FEITO. EMPRESA DE ÔNIBUS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO DE TERCEIRO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DANO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 35, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE QUESTÃO CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n. 0085195-23.2009.8.05.0001
em que figuram como Embargante
PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA
e embargado
E JORGE CESÁRIO SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões no voto do Relator.

Sala das Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA